Tribunal: TJES
Processo: 5019417-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019417-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOAO ADAQUIZ CEZARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega falha na prestação de serviço de fornecimento de água, tendo permanecido por cerca de 5 (cinco) dias com o serviço interrompido por culpa da requerida, o que lhe teria gerado danos morais.

Em defesa (ID 14548018), a requerida alegou que o desabastecimento se deu em razão de turbidez na água, o que teria gerado a necessidade de reduzir a distribuição.

Sobreveio Sentença (ID 14512451) julgando procedente em parte o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14512453), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, reiterando os termos da contestação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14512456).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, importa registrar que a relação entre as partes é de consumo, tratando-se a CESAN de fornecedora de serviço de água, devendo prestá-lo de forma efetiva e contínua, notadamente em razão de sua essencialidade.

Dessa forma, inobstante se tratar de pessoa jurídica integrante da administração pública, a recorrente está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021), atentando-se, ainda, as peculiaridades atinentes à essencialidade do serviço por ela prestado.

Os serviços públicos essenciais são prestados no interesse da coletividade, sob regime de direito público e, por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções, sob pena de prejudicar toda a coletividade que dele depende para a satisfação de seus interesses e necessidades.

A essencialidade é tamanha que a interrupção do serviço só pode ocorrer nas hipóteses previstas no art. 40 da Lei 11.445/07, quais sejam:

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

No contexto dos autos, após a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC, não tendo a recorrente demonstrando inequivocamente que a interrupção do fornecimento de água se deu por uma das razões do art. 40 supracitado e existente o dano, a conduta e o nexo causal, há de se considerar o recorrente responsável, notadamente ante a ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.

Registro que, com relação à responsabilidade civil da concessionária de serviço público essencial, deve ser adotada a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, que prevê que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço responderão pelos danos causados a terceiros,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a incidência de danos morais, porquanto a água é um direito e o serviço que a fornece tem natureza essencial, sendo certo que a ausência ou até mesmo mera dificuldade em obtê-la é fato ensejador de danos.

No mais, entendo que o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado, respeita a compensação da parte lesada, a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor de serviços, não havendo que se falar em inexistência de danos morais, tampouco redução do seu valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)